Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. POSSE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata aprovada e nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (cargo 403), do certame regido pelo Edital SEE/DF no 31/2022, contra ato administrativo que indeferiu sua posse sob o fundamento de ausência de diploma em licenciatura plena, tendo sido apresentado certificado de conclusão de Programa de Formação Pedagógica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser conhecido; (ii) verificar se o certificado apresentado pela apelante, oriundo de Programa Especial de Formação Pedagógica, equivale a diploma de licenciatura plena, habilitando-a ao exercício do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo e dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, não sendo cabível quando requerido no corpo das razões recursais.
4. Para a posse em cargo público, exige-se o atendimento dos requisitos legais e editalícios de escolaridade, previstos no art. 18, I, c.c. art. 7o, IV, da Lei Complementar no 840/2011 e no art. 4o da Lei no 5.105/2013.
5. A Resolução CNE/CP no 2/2019 assegurou aos estudantes que iniciaram seus cursos sob a égide da Resolução no 2/2015 o direito de concluí-los sob a mesma orientação curricular, garantindo a validade da formação.
6. O certificado apresentado comprova a conclusão do curso de pedagogia/licenciatura, em conformidade com as disposições da Resolução CNE/CP no 2/2015, atendendo às exigências do edital.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a equivalência dos Programas Especiais de Formação Pedagógica à licenciatura plena, conferindo-lhes idoneidade para habilitar candidatos ao ingresso na carreira do magistério público.
8. A negativa de posse afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, pois a apelante demonstrou preencher os requisitos de escolaridade exigidos para o cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, não sendo cabível seu requerimento no corpo do recurso.
2. O certificado de conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica, realizado sob a Resolução CNE/CP no 2/2015, possui equivalência à licenciatura plena, atendendo aos requisitos legais e editalícios para ingresso na carreira de Professor de Educação Básica do Distrito Federal.
3. A Administração deve assegurar a posse do candidato aprovado em concurso público quando demonstrado o cumprimento das exigências normativas e editalícias, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; LC/DF no 840/2011, arts. 7o, IV, e 18, I; Lei no 5.105/2013, art. 4o; Resolução CNE/CP no 2/2015, arts. 3o, 9o, II, e 14; Resolução CNE/CP no 2/2019, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354797, 0705282-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 19.07.2021, DJe 23.07.2021; TJDFT, Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 07.10.2024, DJe 16.10.2024.